Tribunal: TJDFT
Processo: 0721638-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ESTADO DE SAÚDE GRAVE. IDOSO. MAIOR DE 70 ANOS DE IDADE. INVIABILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado com base no art. 117, II, da Lei de Execução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico do apenado justifica o deferimento de prisão domiciliar; e, (ii) verificar se o sistema prisional dispõe de condições suficientes para fornecer o tratamento médico adequado e contínuo exigido pelo estado de saúde do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a concessão de prisão domiciliar a apenados em regime fechado em casos excepcionais, desde que comprovada a gravidade do quadro clínico e a impossibilidade de atendimento médico eficaz no sistema prisional.

4. Se, no caso dos autos, consta Laudo Pericial atestando que o agravante é portador de cardiopatia grave, bem como relatórios médicos apontando agravamento do estado de saúde do apenado, incluindo internação recente e diagnóstico de pneumonia bacteriana, doença renal crônica, histórico de infartos, desnutrição e fragilidade física, sendo ele maior de 70 anos de idade, a prisão domiciliar deve ser concedida.

5. Diante das múltiplas comorbidades, da idade avançada (70 anos, nascido em 08.01.1955) e da natureza emergencial e contínua dos cuidados médicos exigidos, conclui-se pela inviabilidade de seu tratamento adequado no sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, II; CPP, arts. 317, 318 e 318-B. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828845, 0754939-14.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 07.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 157.864/PE, j. 17.05.2022; STJ, HC 823.379/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti, j. 22.08.2023.